Tribunal: TJES
Processo: 5012107-96.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012107-96.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFERSON BRAGA GUIMARAES
RECORRIDO: ROBERTO FASSARELLA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5012107-96.2023.8.08.0030

RECORRENTE: JEFERSON BRAGA GUIMARÃES (réu);

RECORRIDO: ROBERTO FASSARELLA (autor);

JUIZ SENTENCIANTE: TIAGO FÁVARO CAMATA

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM PROPORCIONAL. ENUNCIADO Nº 32 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que no dia 18/10/2023, trafegava pela via, quando o veículo do réu colidiu com o seu veículo, causando prejuízos materiais, e, apesar das tentativas de resolução, não obteve êxito.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a parte ré ao pagamento da quantia de R$22.043,00 (vinte e dois mil reais e quarenta e três centavos) à parte autora, a título de danos materiais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária, ressalvada a restituição em dobro dos valores cobrados após o ajuizamento da ação;

b) CONDENAR a parte ré ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Irresignada, JEFERSON BRAGA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que “a preferência da via era sua, visto que se encontrava à direita de um cruzamento sem sinalização. Além disso, afirma que os danos no automóvel estão localizados na lateral do veículo, comprovando que o autor não estava finalizando o cruzamento no momento da colisão.” Alegou ainda que não restou caracterizado dano moral.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

E para fundamentar tal decisão, cito trecho da sentença ora vergastada: “(...) a parte autora juntou aos autos foto do local do acidente (ID 34273606), comprovando que, no momento da colisão, o veículo do autor já estava realizando o cruzamento. Além disso, nas fotos apresentadas pelo autor, é possível visualizar que o seu veículo foi atingido na lateral traseira direita, o que mostra que a colisão ocorreu quando o autor já terminava o cruzamento, comprovando, assim, que o réu não teve prudência ao realizar a manobra com o seu veículo.”

Nota-se que o Juízo de Origem teve como principal razão de decidir a análise das provas do local do acidente, e a posição na qual foi atingido o veículo do Autor, qual seja, a parte lateral direita. De fato, tal constatação leva à conclusão de que o veículo do Autor só poderia ter sido atingido naquela posição quando estivesse finalizando a passagem pelo cruzamento onde ocorreu o acidente.

Além disso, no ID 34272651, o Autor apresentou Boletim Unificado registrado pelo réu, no qual este declara que, no cruzamento do acidente, não visualizou o carro do autor, por causa do sol, e que, após, colidiu na lateral do veículo, comprovando que, de fato, o réu não teve o cuidado necessário ao realizar a manobra.

Sendo assim, entendo pela manutenção da condenação em relação aos danos materiais.

Ademais, em relação ao valor fixado em indenização por danos morais, entendo que também não merece modificação, dado que é proporcional ao dano causado ao recorrido que teve o seu carro avariado por clara culpa do recorrente e este se negou a consertar, precisando ajuizar a presente ação para ver cumprido o seu direito de ter o seu veículo reparado, assim, por não ser o valor teratológico ou irrisório, entendo pela sua manutenção, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)